Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. PRELIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. INCOMUNICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe ao magistrado, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.1 Mesmo nesta instância recursal a parte não detalha qual seria a utilidade da prova requerida e quais pontos controvertidos objetivaria explorar com o depoimento pessoal e testemunhal. 1.2 O debate levantado pela parte recorrente diz respeito estritamente à comunicabilidade ou não de verbas percebidas a título de seguro de vida, ou seja, análise estritamente documental, de forma que os documentos constantes nos autos são suficientes para firmação do convencimento do juízo.
2. Descabe a expedição de ofício para juntada de informações que podem e devem ser adquiridas de forma extrajudicial pela parte e fazem parte da sua cota de direitos disponíveis. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. O entendimento jurisprudencial tem evoluído no sentido de excluir alguns seguros da partilha de bens por ocasião do divórcio, seja por enquadramento no art. 1.659, I do Código Civil, seja por enquadramento no art. 1.659, VII do mesmo Código. Há, pois, precedente no Superior Tribunal de Justiça afastando a comunicabilidade de seguro por invalidez (REsp n. 631.475/RS, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2007, DJ de 8/2/2008, p. 662.) e renda advinda de previdência privada (REsp n. 1.477.937/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 20/6/2017.).
4. Nesta Corte, também já foi reconhecida a incomunicabilidade de verbas advindas de seguro por invalidez, como no precedente: Acórdão 1043349, 20150111080802APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 5/9/2017. Pág.: 310/353 e verba advinda de seguro de vida, como no precedente: Acórdão 1411475, 07387797920218070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022.
5. Ambos os seguros foram percebidos durante a constância do casamento e devem ser considerados de propriedade exclusiva do cônjuge adquirente. Contudo, é necessário comprovar a sub-rogação dos referidos valores nos bens adquiridos na constância da união, sob pena de se considerar que a renda foi totalmente revertida para a manutenção familiar e, portanto, incabível sua consideração na partilha.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.